Tribunal: TJPA
Processo: 0800508-18.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800508-18.2018.8.14.0065

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO NA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL. NÃO ASSEGURADOS DEVIDAMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR N° 4 -TJ/PA. NULIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 27/05/2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Xinguara/PA, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, julgou parcialmente procedente o pedido do autor, ora apelado, para declarar a inexistência do débito do mês 11/2015, no valor de R$ 27.834,26 (vinte e sete mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos).

O autor/apelado ingressou com a ação mencionada alhures, visando desconstituir a cobrança da fatura de energia elétrica referente à Unidade Consumidora nº 8742219, do mês de 08/2016, no valor de R$ 27.834,26 (vinte e sete mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos), proveniente de suposto desvio irregular de energia imputado unilateralmente.

Informa que o período de cobrança da suposta irregularidade é referente a agosto/2013 a novembro/2015.

Desse modo, requer o cancelamento da fatura supramencionada.

O processo seguiu regular processamento, sobrevindo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 15568930):

“(...)DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO do autor e IMPROCEDENTE O PEDIDO da requerida, EXTINGUINDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (artigo 487, I, CPC), para o fim de:

a)DECLARAR a inexistência do débito do mês 11/2015 no valor de R$ 27.834,26 (vinte e sete mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos), com vencimento em 18.02.2016, da Conta Contrato 8742219. b)

INDEFERIR o pedido de indenização por danos morais.

c)

FIXAR, desde já, multa cominatória no montante do débito ora discutido em juízo, a valer apenas após o trânsito em julgado desta sentença e em favor dos reclamantes, caso a ré mantenha ativa a cobrança do valor declarado inexistente nesta sentença e por tal motivo se recuse a prestar o serviço público aos autores.

d)CONFIRMAR a tutela provisória de urgência já concedida nos autos. Condeno a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência que arbitro no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (artigo 85, § 3º, I, CPC).

Irresignada, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. interpôs recurso de apelação (ID 15568931), aduzindo, em síntese, a legalidade da cobrança de acordo com as determinações da ANEEL.

Alega, ainda, que o Termo de Ocorrência de Inspeção demonstra a existência de irregularidade referente ao desvio do consumo de energia elétrica, impedindo a leitura da energia elétrica consumida.

Informa que a lavratura do documento e fiscalização foi devidamente acompanhada por representante da apelada presente no local e que diante da recusa, foi enviado documento via correio, conforme recibo de entrega do kit CNR, não havendo que se falar de ausência de contraditório.

Argumenta que inexiste na Resolução determinação de que o representante e/ou responsável que acompanha a inspeção tem que ser, necessariamente, o mesmo que receberá a carta CNR.

Finaliza alegando que cumpriu todos os termos existentes no IRDR, o qual determinou as balizas do procedimento a ser adotado pela Concessionária.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e julgada totalmente improcedente.

O Município apresentou contrarrazões (id. 15568938) pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer (id. 16681254).

É o Relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente obedecidos, razão pela qual, conheço do recurso, passando a proferir voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a regularidade do procedimento de aferição de consumo irregular de energia imputado ao Município apelado pela concessionária apelante.

Consta das razões deduzidas pelo apelante que a sentença deve ser reformada, uma vez que o procedimento adotado na inspeção da unidade consumidora da apelada teria observado as normas e resoluções da ANEEL, sobretudo, a Resolução 414/2010, salientando que a lavratura do TOI foi realizada na presença do representante do apelado, que se recusou a assinar o documento e, que, diante da recusa, foi enviado documento via correio, conforme recibo de entrega do Kit CNR, e que o procedimento administrativo foi realizado de acordo com os mencionados artigos da referida Resolução

da Aneel, concedendo o efetivo contraditório e ampla defesa.

De início, vislumbra-se que o cerne da questão diz respeito a matéria apreciada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 04, admitido e julgado pelo Tribunal Pleno desta E. Corte sob as seguintes teses:

EMENTA INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 – ANEEL. IMPERATIVIDADE DO ATO REGULATÓRIO. VALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO EM PROL DO CONSUMIDOR. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: A determinação das balizas referentes a atuação das concessionárias de energia na inspeção para apuração de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções. 2. PRELIMINARES: 2.1. Os embargos de declaração não ultrapassam o juízo de admissibilidade próprio dos recursos, eis que não está atendido o requisito objetivo da tempestividade recursal. 2.2. A ANEEL apenas participa do IRDR na condição preconizada pelo art. 983, do CPC, vale dizer, como órgão interessado na resolução controvérsia de direito, e não como parte ou terceiro interveniente na demanda ajuizada. O "amigo da corte" não constitui parte no feito e, mesmo que possua poucas feições relacionadas à intervenção de terceiro, a este efetivamente não corresponde, de modo que não pode ser caracterizado como assistente ou oponente, na forma disciplinada pelo art. 109, I, do texto constitucional. 2.3. Depreende-se que o objeto do IRDR não corresponde à pretensão de invalidação de normas regulatórias, mas tão somente se as formas de atuação da CELPA atendem às determinações concretas inseridas naquele ato normativo editado pela autarquia. 2.4. Embora haja semelhanças entre a função plúrima do IRDR e os efeitos decorrentes das sentenças proferidas em ações (demandas) coletivas, não parece adequado conceituar o IRDR como um tipo de demanda (ação). Ademais, as ações civis públicas propostas perante a subseção judiciária paraense da Justiça Federal não apresentam causas de pedir e pedidos precisamente idênticos aos que se discute neste incidente processual. 2.5. Não há qualquer exigência legal de que o julgamento de admissibilidade do IRDR seja precedido de intimação pessoal da parte para se manifestar nos autos, até mesmo porque o juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do art. 976, do CPC, sem implicar prejuízo efetivo. 3. Em relação às demandas que discutem a apuração de consumo de energia não registrado e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções, fixa-se as seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (
TOI
) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Por meio do referido IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.000, este Tribunal de Justiça firmou entendimento de que para ser válida a caracterização de consumo não registrado (CNR), a concessionária de energia elétrica deveria seguir o procedimento descrito na Resolução n. n. 414/2010 da ANEEL, de modo a observar procedimentos específicos, a saber: 1) procedimento de verificação, 2) procedimento de apuração do valor compensável ou recuperável e 3) procedimento de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR.

Assim, entendeu-se que, para se ter como válida a caracterização do CNR, é imprescindível que a concessionária de energia elétrica concretize quatro atos que materializam o procedimento de verificação:

1-Expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção –
TOI
: a emissão deste termo pressupõe a participação do titular da unidade consumidora ou de pessoa autorizada por este para representar seus interesses perante a concessionária. Desta forma, o
TOI
deve ser produzido de forma bilateral, afiançando o acompanhamento da inspeção pelos consumidores diretamente interessados ou quem suas vezes o faça, inclusive com a assinatura no documento.

2- Perícia técnica no medidor e/ou equipamentos de medição: embora, segundo a Resolução n° 414/2010, a perícia técnica possa ser inicialmente desconsiderada pela concessionária, o ato torna-se imperioso se o consumidor a exigir, devendo ele ser informado devidamente acerca das despesas da perícia em caso de confirmação de adulteração.

3- Relatório de Avaliação Técnica: é ato complementar ao
TOI
e somente será dispensável se houver sido efetivada a perícia técnica. A realização da avaliação técnica pela concessionária de energia deverá ser previamente comunicada ao usuário por escrito (10 dias de antecedência), com vistas a possibilitar que o ato seja devidamente acompanhado pelo interessado.

4- Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas: visa investigar o período em que ocorreu o consumo não registrado e determinar as diferenças no consumo que reforçam a conclusão de deficiência ou irregularidade na medição.

No caso examinado, é incontroversa a cobrança realizada a título de "consumo não registrado" (CNR), apurado após fiscalização que identificou suposta irregularidade no medidor de energia do consumidor, desse modo, passo a analisar se a apelante observou os itens procedimentais acima expostos.

Compulsando os autos, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção se encontra assinado (ID 15568851 - Pág. 1/3), ou seja, houve participação, no ato de fiscalização, de pessoa autorizada pelo titular da unidade consumidora (UC).

No que se refere à prova pericial, nada há nos autos prova acerca da cientificação por parte da concessionária de energia ao consumidor de que haveria possibilidade de solicitar perícia no medidor de forma a garantir o contraditório, existindo tão somente um recibo de entrega do termo de ocorrência (ID 15568848 - Pág. 2), anexação de fotografias do medidor alegadamente adulterado (ID 15568851 - Pág. 5/9) e apresentação de histórico de consumo do aparelho de medição (ID 15568850 - Pág. 3/5).

Não obstante, o termo de ocorrência deveria ter sido enviado ao consumidor em até quinze dias após a realização, ato este que não foi realizado, visto que o autor/apelado recebeu a notificação na data de 12/01/2016, sendo informado da ocorrência da inspeção em 13/11/2015, constatando-se um espaço de quase 60 (sessenta) dias entre a realização da inspeção e ciência do consumidor.

Desse modo, conforme consta no IRDR (item 2), o consumidor deve ser informado devidamente acerca da possibilidade de realização de nova perícia e sua respectiva da despesa, o que não ocorreu.

Assim sendo, tratando-se de demanda relativa a consumo não registrado (CNR) de energia elétrica em que a empresa apelante deixou de provar que cumpriu efetiva e regularmente o procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, entendo que não foram assegurados ao consumidor os princípios do contraditório e da ampla defesa indispensáveis à validade da cobrança por diferença de consumo.

Portanto, aplicando a tese firmada no IRDR n° 4, tenho como inexistente o débito referente a recuperação de consumo no valor de R$ 27.834,26 (vinte e sete mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos, relativo a agosto/2013 a novembro/2015, impedindo, desse modo, a cobrança do valor ora discutido pela apelante.

Dessa forma, considerando o caráter unilateral do
Termo de Ocorrência de Irregularidade, bem como a inobservância pela concessionaria apelante de procedimento expressamente previsto na legislação de regência, inválida revela-se a cobrança efetuada,
tornando-se irrepreensível a sentença atacada, razão pela qual, deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora – Relatora

Belém, 06/06/2024